Tribunal: TJBA
Processo: 8000198-09.2017.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000198-09.2017.8.05.0221 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MANOELA CAROSO ALVES Advogado(s): LUAN LEOPOLDO BARRETO DE ALMEIDA APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A e outros Advogado(s):ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA TELEXFREE. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO JURÍDICO E DO INVESTIMENTO. INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Autora/Liquidante contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Liquidação Provisória de Sentença, movida em desfavor da Massa Falida de YMPACTUS COMERCIAL S/A (Telexfree), objetivando a fixação do quantum debeatur para fins início da execução forçada e habilitação do crédito de ressarcimento de valores supostamente investidos em cotas da empresa, em decorrência da declaração de nulidade dos contratos pela sentença proferida em Ação Civil Pública no Estado do Acre. A sentença de primeiro grau concluiu pela ausência de comprovação mínima da relação contratual e do aporte financeiro. II. Questão em discussão 2. Se a ausência de apresentação de comprovantes de pagamento e/ou de transferência por parte da Apelante configura o descumprimento do ônus probatório mínimo exigido para a liquidação do crédito individual. 3. Se a impossibilidade de a Apelada (Massa Falida) exibir os documentos relativos ao backoffice por força do cancelamento de serviços de hospedagem (Amazon AWS) afasta o dever probatório da Apelante. 4. Se houve confissão tácita ou expressa do crédito por parte da Massa Falida em sede de contestação/contrarrazões. III. Razões de decidir 5. A liquidação individual de sentença coletiva, embora amparada no título executivo judicial que reconheceu o an debeatur de forma genérica (nulidade dos contratos), impõe ao liquidante o encargo de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva e individualizada vinculação à empresa e o montante exato do investimento realizado, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 6. A insuficiência probatória se manifestou pela apresentação de contrato genérico e ausência de qualquer documento nominalmente ligado à Apelante que comprovasse o desembolso do valor alegado (R$ 2.000,00), tais como comprovantes de depósito, transferência bancária ou boletos quitados, elementos estes de fácil obtenção e guarda pelo consumidor/investidor. 7. A impossibilidade fática da Massa Falida de exibir os dados do backoffice da Telexfree, noticiada nos autos e corroborada pela comunicação da Amazon AWS, configura o que a doutrina denomina “prova diabólica” para a requerida, não podendo ser imposta. Tal fato, contudo, não inverte automaticamente o ônus de prova para eximir a Apelante da obrigação de apresentar a prova mínima da contratação e do dispêndio financeiro, essencial para a individualização e quantificação do prejuízo. 8. Não houve confissão ou reconhecimento do direito material pela Massa Falida, mas sim o condicionamento da habilitação do crédito à prévia e mínima comprovação do vínculo e do quantum debeatur perante o juízo de liquidação, o que está em plena consonância com a legislação processual. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência integralmente. Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I, do Código de Processo Civil; Art. 487, I, do Código de Processo Civil; Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000198-09.2017.8.0.0221, tendo como Apelante MANOELA CAROSO ALVES e como Apelados YMPACTUS COMERCIAL S/A e Outro. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA